Tribunal: STF
Processo: RE 85467
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-27
Data de publicação: 1977-03-27

Ementa:
TAXA RODOVIARIA ESTADUAL DE SÃO PAULO. SUA COBRANÇA, AO TEMPO EM QUE
PREVALECIA, SOBRE VEÍCULO LICENCIADO EM OUTRO ESTADO, MAS OPERADO
POR EMPRESA QUE MANTINHA FILIAL EM TERRITÓRIO PAULISTA, NÃO
INFRINGIA O ART. 19, II DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.